Tribunal: TJMT
Processo: 1001795-36.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001795-36.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INELDE MARIA DEMOSSI - CPF: 028.183.169-60 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GIACOMELLI - CPF: 542.369.329-20 (EMBARGADO), NOEMI TEREZINHA GEMELLI GIACOMELLI - CPF: 512.369.239-87 (EMBARGADO), JESSICA GIACOMELLI - CPF: 081.886.639-05 (ADVOGADO), AUTO POSTO RENASCER LTDA - CNPJ: 07.825.865/0001-36 (EMBARGANTE), CIRO GEMELLI JUNIOR - CPF: 615.248.831-15 (EMBARGANTE), ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI - CPF: 708.780.051-53 (EMBARGANTE), ANTONIO SANTOS DA SILVA - CPF: 016.689.501-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à análise individualizada de provas documentais juntadas em contrarrazões, especialmente no tocante à sua admissibilidade e valoração.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por ausência de apreciação detalhada das provas documentais juntadas em sede recursal, bem como se tal circunstância compromete o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir.

1. Não se verifica omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer a inadmissibilidade dos documentos juntados em contrarrazões, por configurarem inovação recursal, em respeito aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

2. Ainda que superado o óbice processual, o julgado consignou, de forma subsidiária, a ausência de força probante dos documentos apresentados, diante da prevalência dos laudos elaborados por Oficial de Justiça, os quais evidenciam a exploração econômica do imóvel.

3. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a análise exaustiva e individualizada de todos os elementos probatórios, bastando a exposição clara e suficiente das razões de convencimento, o que foi observado no caso concreto.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal para reexame do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a inadmissibilidade de provas juntadas em sede recursal por inovação recursal.

2. O dever de fundamentação das decisões judiciais não exige análise pormenorizada de todos os elementos probatórios, bastando a exposição clara das razões de convencimento.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AUTO POSTO RENASCER LTDA, CIRO GEMELLI JUNIOR e ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES
, em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, no qual esta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelos embargados.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido apreciação expressa e individualizada das provas documentais juntadas pelos agravados em sede de contrarrazões, especialmente no que se refere ao juízo de admissibilidade e valoração desses elementos.

Afirmam que tal lacuna comprometeria a fundamentação do acórdão e violaria o dever de motivação das decisões judiciais, requerendo o saneamento da suposta omissão, com manifestação específica acerca das provas mencionadas.

Em contrarrazões (ID 359445870), os embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios, sustentando que não há qualquer omissão, uma vez que o acórdão expressamente enfrentou a questão, tanto ao reconhecer a inadmissibilidade dos documentos por inovação recursal, quanto ao consignar que, ainda que considerados, não seriam aptos a infirmar as conclusões adotadas com base no conjunto probatório constante dos autos.

O recurso é tempestivo (ID 357229875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício.

No caso em exame, a alegação central dos embargantes reside na suposta omissão quanto à análise das provas juntadas em contrarrazões ao agravo de instrumento.

Todavia, ao contrário do que sustentado, não se verifica o vício apontado.

Conforme se extrai do próprio acórdão embargado, houve enfrentamento claro, direto e suficiente acerca da matéria. De forma expressa, consignou-se que os documentos apresentados apenas em sede recursal não poderiam ser objeto de análise por configurarem indevida inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

Essa fundamentação revela a adoção de interpretação sistemática do ordenamento processual, especialmente à luz dos princípios do contraditório substancial e da vedação à inovação recursal, afastando, de maneira motivada, a admissibilidade das provas extemporaneamente juntadas.

Não bastasse isso, o acórdão foi além. Em reforço argumentativo — mediante raciocínio de natureza subsidiária — consignou que, ainda que superado o óbice processual, os elementos apresentados não possuiriam força probante suficiente para infirmar as conclusões firmadas, notadamente diante da robustez dos laudos de constatação e avaliação elaborados por Oficial de Justiça, os quais indicam a exploração econômica do imóvel, em detrimento da alegada exploração familiar rural.

Dessa forma, o julgado enfrentou a questão sob dupla perspectiva: primeiramente, afastando a admissibilidade das provas por inovação recursal; e, em segundo plano, analisando sua eventual relevância probatória, concluindo por sua insuficiência.

Esse encadeamento lógico evidencia que não houve omissão, mas sim manifestação expressa e fundamentada acerca do ponto controvertido.

A pretensão dos embargantes, ao exigir que o Tribunal discrimine individualmente cada documento e detalhe exaustivamente os critérios de admissibilidade, não encontra amparo na sistemática processual. O dever de fundamentação não impõe ao julgador a análise pormenorizada de todos os elementos probatórios, mas apenas a exposição clara das razões de convencimento, o que foi devidamente observado no caso concreto.

Ademais, a alegação de ausência de enfrentamento dos pedidos formulados em contrarrazões não se sustenta, pois o acórdão, ao afastar a admissibilidade das provas ali juntadas e, ainda assim, examinar sua insuficiência, respondeu de maneira adequada e suficiente à controvérsia posta.

Nesse contexto, verifica-se que os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscussão da matéria, buscando, na verdade, a reapreciação do conjunto probatório e a alteração do resultado do julgamento, finalidade que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso.

Considerando os fatos apresentados e a fundamentação constante do acórdão, pode-se concluir que não há qualquer omissão a ser sanada, estando o
decisum
devidamente motivado e em conformidade com as exigências legais e constitucionais.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, entendo que, embora os embargos revelem inconformismo com o resultado, não se evidencia, de forma inequívoca, a intenção de protelar o feito, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade.

À vista disso, é evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelos embargantes.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão e tampouco de premissa equivocada,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
AUTO POSTO RENASCER LTDA, CIRO GEMELLI JUNIOR e ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026